Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. As hipóteses de arquivamento de execução, inclusive execução fiscal, constituem matéria de cunho processual, competência privativa da União – inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. 1.2. O Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal preveem hipóteses de arquivamento, suspensão e extinção de execução, dentre as quais não se encontra qualquer referência ao valor do crédito a ser satisfeito. Lado outro, veda-se expedição de atos normativos - normas hierarquicamente inferiores - que alterem sistemática procedimental das execuções fiscais, hipótese de usurpação da competência da União.

2. Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, para fins de aplicação do disposto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deve ser considerado o valor atualizado da execução fiscal; caso em que o valor executado atualizado supera o montante estabelecido pelo Provimento 47/2020 - R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

3. Agravo de instrumento provido.